Tribunal: TJMT
Processo: 1014397-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014397-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (PROCURADOR), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – QUESTÃO BASTANTE CONTROVERSA – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DO FEITO PRINCIPAL – MEDIDA PERTINENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se há intensa controvérsia sobre o valor ainda devido pela concessionária de energia elétrica e objeto de compensação, deve-se aguardar a realização da perícia determinada pelo juízo da causa para que se possa concluir com certeza se existe saldo devedor ou credor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014397-64.2023.8.11.0000 da decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de “
revogação da tutela em favor da exequente compensação das faturas de energia elétrica vencidas com o crédito em execução”
.

A agravante alega que essa medida (compensação) foi concedida anteriormente e estava sendo cumprida desde 11-3-2021, porém não se justifica mais, pois o montante cobrado no período compreendido entre a data do deferimento da tutela de urgência (11-3-2021) até junho de 2023 totaliza R$2.015.717,50, enquanto a dívida incontroversa é de R$1.079.648,90.

Assinala que agora o seu prejuízo perfaz R$936.068,60 e sofre acréscimos a cada mês.

Ressalta o perigo de irreversibilidade da medida, sobretudo porque a agravada está em recuperação judicial, o que mostra que não terá condições financeiras de devolver-lhe o
quantum
excedente.

Por outro lado, aduz que, se identificada a insuficiência dos valores compensados, ela (agravante) terá plena capacidade de assumir eventual diferença, tanto é que o processo de origem está assegurado por depósito judicial e seguro-garantia.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173088694).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176131153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença sob a alegação de ser credor de R$4.624.724,64, quantia que, somada aos honorários de sucumbência, totaliza R$5.422.489,64, e requereu a reserva de 30% a título de verba honorária contratual.

Como as partes são reciprocamente credores e devedores, foi determinado o pagamento à agravada mediante compensação nas faturas.

Aduz que o valor incontroverso é de R$1.079.648,90 e o compensado é de R$2.015.717,50, restando então excedente de R$936.068,60.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de “
revogação da tutela em favor da exequente compensação das faturas de energia elétrica vencidas com o crédito em execução”
, proferida nestes termos:

Ante as sucessivas impugnações de ambas as partes aos cálculos, determino a realização de perícia técnica e
NOMEIO como perito para estes autos o Senhor
JOÃO PAULO FORTUNATO
da empresa
Fortunato Consultoria Financeira e Empresarial Ltda
. (CNPJ n. 05.091.529/0001-81), que pode ser encontrado na Av. São Sebastião, n. 3125, sala 603, Edifício Amazon Business Center, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP 78045-000, telefone (65) 3623-4995 e (65) 99236-1950, independente de termo de compromisso.

Dê-se vistas às partes pelo prazo de 10 (dez) dias para formularem quesitos e apresentarem assistente técnico, caso queiram.

Apresentados os quesitos intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimando-se a parte executada
(art. 95 do CPC/2015)
para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias
, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4o).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Ante o decidido, fica afastada qualquer pedido de constrição e revogação da liminar de compensação por este juízo, até se ter a precisão do
quantum debeatur
,
uma vez que não caracterizado risco da irreversibilidade da medida e nem mesmo insolvência da executada.

(ID.
118674423
do processo de origem).

Como visto, o juízo de origem mandou realizar perícia para apuração dos valores.

Não se identifica a verossimilhança das razões apresentadas pela agravante, mas, sim, bastante controvérsia sobre o
quantum
ainda devido, a ser compensado.

Como no processo principal a decisão foi pela produção da prova pericial, é recomendável aguardá-la para que a pretensão ora reclamada seja reanalisada com maior grau de certeza no que concerne aos aspectos fáticos e jurídicos.

Logo, por ora o
decisum
deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023